Tribunal: STF
Processo: RHC 181894
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 482.977/DF, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Walter Pereira de Lima Júnior foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado e 2.200 (dois mil e duzentos) dias-multa, no mínimo legal, pela prática de crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, ambos c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal.
    Interposto recurso de apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao recurso defensivo, afastando a valoração negativa da culpabilidade e redimensionando a pena final do recorrente para 12 (doze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado e 1.622 (mil seiscentos e vinte e dois) dias-multa, no mínimo legal, conforme a ementa abaixo:
    PENAL. PROCESSUAL. ART. 33, CAPUT E ART. 35 E ART. 40, INCISO V, TODOS DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO - AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE - VALORAÇÃO INIDÔNEA - POSSIBILIDADE - PARCIAL PROVIMENTO.
    Havendo provas suficientes de que os acusados associaram-se para a prática de condutas tipificadas no art. 33 da Lei 11.343/2006, mantém-se intacta a sentença condenatória. Resta desprovido de fundamento o pleito absolutório, porquanto a prova angariada para os autos deixa induvidosa a difusão ilícita da droga por parte do acusado.
    O intuito de obter lucro fácil pela traficância atinge a saúde pública, a do consumidor e a financeira, face ao enriquecimento indevido do acusado em detrimento da população.
    Carece de fundamentação idônea a valoração negativa da culpabilidade baseada tão somente no fato de que o réu promovia o tráfico de drogas "em larga escala".
    O acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 30/09/2015 e para a defesa em 05/10/2015.
    Ajuizada a Revisão Criminal n. 0714109-79.2018.8.07.0000, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por unanimidade de votos, indeferiu o pedido revisional, conforme a ementa abaixo:
    Revisão criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Individualização da pena. Mudança de entendimento.
    1 - A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
    2 – Se a condenação deu-se conforme a lei e entendimento jurisprudencial à época, eventual mudança na jurisprudência não autoriza revisão criminal, pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
    3 - Revisão criminal julgada improcedente.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, objetivando, em linhas gerais, "o reconhecimento de que a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime é inidônea, tendo em vista a sua fundamentação com base no propósito de obtenção de lucro fácil para o crime de tráfico de drogas.".
    Por decisão monocrática, o Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ não conheceu do habeas corpus.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, que negou provimento ao recurso interposto pela defesa, conforme a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A condenação do acusado, após o trânsito em julgado, já foi submetida à nova avaliação pela Corte estadual, ocasião em que não se identificou nenhuma das hipóteses que poderiam autorizar a revisão do que decidido pelas instâncias ordinárias: a) sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) sentença condenatória fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) descoberta, após a sentença, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 do Código de Processo Penal).
    2. Uma vez que, tanto por ocasião da sentença condenatória quanto no julgamento da apelação, houve uma análise minudente e profunda dos elementos probatórios colacionados aos autos, em que se demonstraram os motivos pelos quais a condenação do acusado seria substancialmente justa e harmônica com as provas produzidas, não há razões para o processamento deste writ, em que se discute, novamente, matéria que já foi verticalmente analisada, inclusive já submetida à revisão criminal.
    3. O Juiz sentenciante considerou devida a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão, essencialmente, do fato de que o agravante "era uma espécie de patrão" dos agentes responsáveis pelo transporte da droga de Mato Grosso do Sul para o Distrito Federal e da apreensão de mais de 188 quilos de maconha, massa líquida, acondicionados em 81 tabletes, circunstâncias que, evidentemente, justificam maior reprimenda na primeira fase da dosimetria e, por conseguinte, reforçam a ausência do apontado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o ora agravante, ex vi do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
    4. Agravo regimental não provido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, a revisão da dosimetria da pena, buscando "o reconhecimento de que a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime é inidônea, tendo em vista a sua fundamentação com base no propósito de obtenção de lucro fácil para o crime de tráfico de drogas", trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus.
    Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que "seja cassado o acórdão atacado e reconhecida a inidoneidade do fundamento adotado para a valoração negativa dos motivos do crime.".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de que "a condenação do acusado, após o trânsito em julgado, já foi submetida à nova avaliação pela Corte estadual, ocasião em que não se identificou nenhuma das hipóteses que poderiam autorizar a revisão do que decidido.". Confira-se o seguinte trecho do voto do Relator, Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
    […]
    Reitero que a condenação do acusado, após o trânsito em julgado, já foi submetida à nova avaliação pela Corte estadual, ocasião em que não se identificou nenhuma das hipóteses que poderiam autorizar a revisão do que decidido pelas instâncias ordinárias: a) sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) sentença condenatória fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) descoberta, após a sentença, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 do Código de Processo Penal).
    Ademais, a Corte de origem, por ocasião do julgamento da revisão criminal, destacou que (fl. 111):
    Ora, a revisional baseada no art. 621, I, do CPP, não abre campo para nova dosagem de pena ou simples aplicação de novos entendimentos jurisprudenciais. A segurança jurídica que dimana do efeito da coisa julgada só pode ser quebrada mediante prova de contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.
    Não há, no caso, contrariedade ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. E, à época do julgamento em segundo grau, foi seguido o entendimento jurisprudencial então plenamente aceito, não cabendo revisão criminal para fazer prevalecer, retroativamente, nova posição da jurisprudência, posterior ao trânsito em julgado da condenação.
    Portanto, uma vez que, tanto por ocasião da sentença condenatória quanto no julgamento da apelação, houve uma análise minudente e profunda dos elementos probatórios colacionados aos autos, em que se demonstraram os motivos pelos quais a condenação do acusado seria substancialmente justa e harmônica com as provas produzidas, não há razões para o processamento deste writ, em que se discute, novamente, matéria que já foi verticalmente analisada, inclusive já submetida à revisão criminal.
    Saliento, por fim, que, embora o Juiz sentenciante, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, haja feito breve menção ao fato de que o réu "recorreu ao tráfico com intenção de obter lucro com essa atividade criminosa" (fl. 38), certo é que considerou devida a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão, essencialmente, do fato de que ele "foi o responsável pela contratação de HEBER e WANDERLEY para fazerem o transporte da droga do Mato Grosso do Sul para o Distrito Federal. Ou seja, WALTER era uma espécie de patrão destes dois transportadores da droga" (fl. 38) e da apreensão de mais de 188 quilos de maconha, massa líquida, acondicionados em 81 tabletes, circunstâncias que, evidentemente, justificam maior reprimenda na primeira fase da dosimetria e, por conseguinte, reforçam a ausência do apontado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o ora agravante, ex vi do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    Como se não bastasse, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
    Mesmo porque, do exame da instância ordinária, soberana na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que o recorrente "'foi o responsável pela contratação de HEBER e WANDERLEY para fazerem o transporte da droga do Mato Grosso do Sul para o Distrito Federal. Ou seja, WALTER era uma espécie de patrão destes dois transportadores da droga' (fl. 38) e da apreensão de mais de 188 quilos de maconha, massa líquida, acondicionados em 81 tabletes, circunstâncias que, evidentemente, justificam maior reprimenda na primeira fase da dosimetria e, por conseguinte, reforçam a ausência do apontado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o ora agravante, ex vi do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.".
    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,  DJe de 17/05/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente